Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708460-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENZO MENDES MONTOYA LAZO AGRAVADO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENZO MENDES MONTOYA LAZO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a requerida da conta disponibilizada pelo autor para transferência dos recursos (id 140787275), em 48 horas, sob pena de aplicação das sanções indicadas em id 134288567. Ainda, em respeito ao contraditório, concedo prazo de 10 dias úteis para manifestação sobre petição de id 140757275. Após, decidirei sobre demonstração ou não do óbice alegado, quanto ao desbloqueio e movimentação. Sem prejuízo, conceda-se acesso ao autor dos documentos sigilosos que acompanham a contestação, e intime-se para apresentação de réplica. (...) Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos pelo autor, isso porque, a análise perfunctória quanto ao descumprimento voluntário da liminar ou a sua impossibilidade é questão que será avaliada na sentença quando do cotejo das provas anexadas e das teses da defesa. Descabe, nesta oportunidade, aplicar qualquer sanção. Contudo, uma vez comprovado o descumprimento, as astreintes incidirão do dia seguinte ao fim do prazo concedido. Intimem-se as partes para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Ficam advertidas as partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal e das testemunhas, ou se as últimas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta à presente decisão. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto à persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator